Tribunal: TJDFT
Processo: 0786713-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGA HORÁRIA. SISTEMA KRONOS. HORA-AULA DE 50 MINUTOS. ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DE PARAMETRIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ESPECÍFICA DE VERBA DESCONTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que permanece à disposição da unidade escolar por 20 horas semanais, alegando que os "20 minutos residuais" diários não podem ser utilizados para outra atividade e devem ser remunerados integralmente. Argumenta, ainda, que sofreu descontos indevidos nos valores de R$ 2.199,37; R$ 416,21 e R$ 8,59, referentes ao salário, GAPED e adicional noturno, respectivamente, motivo pelo qual requer a devolução das quantias. Pede também indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos em seu salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) se a autora cumpria 20 horas semanais e deveria ser remunerada integralmente; (ii) se houve erro no lançamento da carga horária no sistema; (iii) se ocorreram descontos indevidos; (iv) se há configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime jurídico da contratação temporária no âmbito do Distrito Federal é regido pela Lei no 4.266/2008 e pela Portaria no 805/2024, de modo a estabelecer que a remuneração está estritamente vinculada à hora-aula efetivamente trabalhada.
5. Ademais, restou demonstrado nos autos que o Sistema Kronos reflete a metodologia de cálculo baseada na hora-aula de 50 minutos. Nos Centros Interescolares de Línguas, unidade laborativa da recorrente , a grade horária padronizada para o turno noturno totaliza 18h40min semanais, distribuídas em 10h40min de regência e 08h de Coordenação Pedagógica. No ofício de ID 82925148, fl. 08, a SEE/DF esclarece que “parametrização não representa redução de jornada, mas sim adequação técnica e pedagógica à matriz curricular e à metodologia de cálculo do sistema SIGEP/Kronos, que considera cada aula de 50 minutos”, o que é prática regular e padronizada em toda a rede pública de ensino.
6. Contudo, quanto aos descontos comprovadamente efetuados no contracheque de agosto de 2024 (ID 82925136), referentes aos valores de R$ 2.199,37; R$ 416,21 e R$ 8,59, tiveram como justificativa genérica pelo Distrito Federal que decorreram de ajustes por inconsistências anteriores, sem que discriminasse a origem da supressão da verba ou demonstrasse que garantiu o direito ao contraditório referente a esse desconto. Como a Administração não comprovou equívoco técnico nem má-fé da autora, a retenção de verba alimentar sem transparência impõe o dever de restituição. Nesse ponto, o ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC).
7. No tocante aos danos morais, não restou demonstrada ofensa à honra ou violação a direitos da personalidade que pudesse justificar a configuração de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 2.624,17 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos). A correção monetária será pelo IPCA desde o desconto, e os juros de mora, a partir da citação, serão calculados pela Taxa Selic deduzida do IPCA, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil e as Súmulas 43 e 54 do STJ.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.266/2008; Portaria no 805/2024, art. 39; CPC, art. 373, II.